Tribunal: TJDFT
Processo: 0708528-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRPF. CARDIOPATIA GRAVE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS LANÇADOS NA REMUNERAÇÃO. SERVIDOR EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual o autor pretendia a suspensão dos descontos lançados em sua remuneração a título de IRRF. 1.1. O recorrente pede a suspensão das operações de desconto dos valores referentes ao IRPF sobre sua remuneração.
2. Segundo o artigo 6o, XIV da Lei 7.783/1988, apenas os proventos de aposentadoria dos portadores de cardiopatia grave são isentos do IRPF.
3. Nos termos do artigo 111, II do Código Tributário, as normas que dispõem sobre isenção legal não podem sofrer interpretação ampliativa. 3.1. Portanto, resta impossibilitada a extensão a isenção de Imposto de Renda aos servidores ainda não aposentados.
4. A questão relativa à incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral foi objeto de julgamento dos Recursos Especiais 181491 e 1836091, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, no qual foi alcançada a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral” (Tema 1037).
5. Jurisprudência: “(...)Na presente hipótese, a servidora em atividade pretende obter o reconhecimento da isenção ao Imposto de Renda pessoa física em virtude de se encontrar acometida de neoplasia maligna. 2. As regras jurídicas que dispõe a respeito de isenção legal não podem ser aplicadas ampliativamente. 3. O art. 6o, inc. XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção ao pagamento do IRPF no caso de proventos de aposentadoria e reforma das pessoas acometidas por algumas moléstias graves como a neoplasia maligna. 4. Diante da previsão estabelecida no art. 111 do Código Tributário Nacional não pode haver interpretação ampliativa para a hipótese de isenção tributária, que não pode ser estendida para o servidor público em atividade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07041615920188070018, Relator: Alvaro Ciarlini 3a Turma Cível, DJE: 12/09/2019).
6. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno Prejudicado.